Tribunal: STF
Processo: Rcl 49824
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Usurpação de competência. Inocorrência. Agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário. Agravo art. 1042/CPC. Erro grosseiro.



1. De início, compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



2. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1.  Trata-se de reclamação, ajuizada por Edilson Carlos de Moura, com fundamento no art. 102, I l, da CF, em face de decisão proferida nos autos 0142364-58.2018.8.21.7000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não conheceu agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário.



    2. Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    5. De início, pontuo que compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)



    6. Nessa linha, confiram-se também a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.



    7. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral (doc. 10), o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, do CPC, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência do STF nessa situação. Confira-se trecho da decisão reclamada:



    “Trata-se de agravo cível ao Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em face de decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário. 



    De início, verifica-se ser inviável o conhecimento do agravo cível ao Supremo Tribunal Federal, em razão de sua inadmissibilidade. 



    Isso porque, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, não se mostra cabível a interposição de agravo cível contra decisão unipessoal do presidente ou do vice-presidente alheia ao próprio exame de admissibilidade que inadmite recurso especial/extraordinário com entendimento sumulado sobre os artigos recorridos, incorrendo em evidente transgressão ao princípio da taxatividade recursal. 



    Com efeito, a interposição de agravo cível ao STF previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, deve-se, exclusivamente, para as hipóteses de inadmissão de recurso especial e/ou extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, a que caberá o manejo de agravo interno, nos termos do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. 



    Vislumbra-se que no presente caso, não fora conhecido o Recurso Especial, pois “não é aceitável que o agravante (ora Recorrente) interponha novo recurso visando rediscutir matéria já solucionada pelo Órgão Especial, e que manteve a inadmissibilidade do recurso firmado sob a égide do artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.”. 



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto, por ser incabível.” 



    8. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator